Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-88.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022815-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022815-88.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
José Pupin e outras

Agravada:
kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 300/STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do art. 397, do C. Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso, as questões a ausência de apuração do débito do contrato de confissão de dívida, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade e ausência de constituição em mora, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022815-88.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
José Pupin e outras

Agravada:
kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
José Pupin e outras,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida por kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, sustentam que apesar da suposta dívida ter sido confessada em 26.08.2021, a execução não foi instruída com os parâmetros necessários para configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, além da memória de cálculo apresentada não demonstrar de forma adequada a evolução do débito. Seguem sustentando, que a taxa de juros e o índice de correção monetária cobrados pela agravada são abusivos, estando em desacordo com os termos avençados no pacto firmado entre as partes, restando evidente a inexequibilidade do título. Firmes no seu propósito, alegam a ausência de sua constituição em mora a possibilitar o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 187434659).

As informações foram prestadas (id. 188752693), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 188584190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022815-88.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
José Pupin e outras

Agravada:
kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

V O T O

Cinge-se dos autos que kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de José Pupin e outras, visando o recebimento de 7.060.585,96 (sete milhões, sessenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), oriundo de instrumento particular de confissão e repactuação de dívida firmado entre as partes.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de exequibilidade do título em questão, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a ausência de mora (id. 183623156).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as alegações dos executados demandam dilação probatória, aliado ao fato de ser desnecessária a constituição mora no contrato de confissão de dívida rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 183623157).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. decisão,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando da análise da exceção de pré-executividade em questão, fundamentando de forma objetiva sua decisão de rejeitar a referida objeção, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes, bem como na jurisprudência sedimentada do c. STJ, utilizando os dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram o
decisum
objurgado.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustentam que apesar da suposta dívida ter sido confessada em 26.08.2021, a execução não foi instruída com os parâmetros necessários para configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, além da memória de cálculo apresentada não demonstrar de forma adequada a evolução do débito.

Seguem sustentando, que a taxa de juros e o índice de correção monetária cobrados pela agravada são abusivos, estando em desacordo com os termos avençados no pacto firmado entre as partes, restando evidente a inexequibilidade do título.

Firmes no seu propósito, alegam a ausência de sua constituição em mora a possibilitar o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações dos executados demandam dilação probatória, aliado ao fato de ser desnecessária a constituição mora no contrato de confissão de dívida (id. 183623157).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de 7.060.585,96 (sete milhões, sessenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), oriundo de instrumento particular de confissão e repactuação de dívida firmado entre as partes.

Dessa forma, a questão atinente à exigibilidade do contrato de confissão de dívida, está pacificada perante o c. STJ, nos termos da súmula 300, que assim dispõe,
verbis
:
“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATODE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 300/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade
.”
(RAC n. 54.781/2017, minha relatoria, j. 21.06.2017)

À vista disso, por se tratar de instrumento de confissão de dívida firmado entre os litigantes, é de clareza solar a inaplicabilidade do CDC no caso vertente.

Não obstante, as questões afetas memória de cálculo apresentada não demonstrar de forma adequada à evolução do débito, bem como a suposta abusividade da taxa de juros e do índice de correção monetária, estando em desacordo com os termos avençados no pacto firmado entre as partes, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Por outro lado, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“
O instrumento de confissão de dívida (id. 83160148) estabeleceu o reconhecimento da dívida do montante de R$ 4.130.000,00 (quatro milhões cento e trinta mil reais), corrigido pelo INPC e incidência de juros remuneratórios de 1% a.m., que deveria ser adimplido até 31.05.2020 em parcela única, sob pena de incidência de juros moratórios de 1% a.m. e multa não compensatória de 10% sobre o saldo devedor
. [...] A presente execução foi distribuída em 26.04.2022, ou seja, quase 02 (dois) anos após o vencimento integral do débito confessado
. Destarte, a discussão a respeito da ausência de notificação extrajudicial dos executados se mostrou inócua, já não se tratava de requisito indispensável para conferir exigibilidade ao título executivo sob análise. O título executivo extrajudicial (id. id. 83160148) está assinado pelas partes (credor e devedores e por duas testemunhas), evidenciando-se, assim, possuir as características necessárias para ensejar o manejo da presente execução, pois se encontra vencido e não há prova de adimplemento
.”
(id. 183623157 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024